Tribunal: TJES
Processo: 5011918-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011918-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARLY SANTANA DE JESUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
– FUGA – TENTATIVA – ARTIGO 50, II DA lei 7.210/84 –
DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022 –
FALTA GRAVE

COMPROVADA –
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1 –
O agravado cumpria pena no regime fechado da Penitenciária Regional de Linhares quando se envolveu em infração disciplinar no dia 7 de dezembro de 2022. Essa conduta motivou a instauração do PAD nº 377/2022, visando apurar a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, ao cerrar as grades da cela e quebrar a janela.

2 –
As hipóteses de falta grave estão previstas no art. 49, parágrafo único, em conjunto com o art. 50, incisos I e VI, ambos

da Lei de Execução Penal, estabelecem como se configura falta grave.

3 –
Considerando que a prova oral colhida, através de depoimentos seguros e coerentes dos agentes penitenciários, é plenamente capaz de comprovar a prática de falta grave, é evidente que os fatos se enquadram na falta grave prevista no art. 50, inciso II, em conjunto com o art. 49, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal.

4 –
Recurso co
nhecido e
p
rovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, POR CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011918-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DARLY SANTANA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da execução nº 0023825-25.2016.8.08.0030. A referida decisão não homologou a apuração de falta grave resultante do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 377/2022.

Em suas razões recursais, o órgão Ministerial busca a reforma da decisão, pleiteando a homologação da falta grave, sob o argumento de que existe lastro probatório suficiente, especialmente considerando a presunção de veracidade dos relatos dos agentes penitenciários.

Nas contrarrazões, a Defesa se manifestou pelo desprovimento do recurso, pleiteando a manutenção integral da decisão impugnada.

A MMª Juíza de primeira instância manteve a decisão impugnada.

O parecer ministerial manifesta-se pelo provimento do recurso.

Estabelecidos os termos da lide e atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a expor os fundamentos deste voto.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado cumpria pena no regime fechado da Penitenciária Regional de Linhares quando se envolveu em infração disciplinar no dia 7 de dezembro de 2022. Essa conduta motivou a instauração do PAD nº 377/2022, visando apurar a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, ao cerrar as grades da cela e quebrar a janela.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que, os agentes penitenciários de plantão ouviram um barulho vindo da galeria C. Ao se deslocarem para o local, constataram que o som provinha da cela 208. Após a adoção das medidas de segurança, verificou-se que o vidro da janela estava quebrado e, ao forçá-lo levemente, este se despregou. Nesse momento, foi constatado que as grades da cela estavam cerradas. Durante o procedimento de apuração, o agravado, junto a outros seis internos da cela 208, confessou a participação na tentativa de fuga.

Entretanto, após a submissão do procedimento ao crivo judicial, em audiência de Justificação, a ilustre Magistrada de primeira instância proferiu a respeitável decisão impugnada, na qual não homologou a infração cometida pelo agravado. Segundo sua análise, não foi possível individualizar a conduta do agravado, tampouco houve comprovação de sua autoria.

Nesta ocasião, a diligente Promotora de Justiça requer a reforma da decisão impugnada, pleiteando o reconhecimento da prática de falta grave. Argumenta que o comportamento do agravado foi incompatível com as diretrizes da execução penal.

O art. 49, parágrafo único, em conjunto com o art. 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execução Penal, definem como falta grave as seguintes condutas:

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada;

[...]

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: II – fugir.

Com redação análoga, o art. 50, inciso II, da Portaria nº 332-S, de 02/07/2003 (Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo – SEJUS), prescreve:

Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

[...] II – fugir.

Ao analisar os elementos de convicção para determinar a natureza das ações atribuídas, constata-se que o órgão do Ministério Público tem razão. Ficou evidente que o agravado realmente tentou fugir da unidade prisional ao quebrar o vidro da janela e cerrar as grades da cela.

Nesse sentido, destaco a seguir as declarações do inspetor Yander de Oliveira Santos:

"[...] QUE no dia 07/12/2022 às 05h00min o declarante ainda não havia dado início a seu horário de trabalho e por ISSo não se encontrava na unida; QUE foi informado pelo chefe de equipe que os internos da cela C 208 haviam serrado as grades e quebrado os comungues da cela; QUE a equipe do plantão seguinte juntamente com o chefe de equipe deram inicio aos procedimento para apurar os fatos; QUE foi realizada uma revista na cela sob a supervisão do declarante; QUE durante as revistas foram encontras escondidas na cela (porta, comungou...) diversos pedaço de serras, que foram usadas para serrarem as grandes durante a madrugada; QUE o declarante perguntou quem iria fugir, já que haviam cerrado as grades; QUE os internos entre si já disseram que haviam perdido e solicitaram que quem tivesse a intenção de fugir se identificassem; QUE o interno DAKLY iniciou dizendo que tinha a intenção de fugir; QUE em seguida os demais internos, GABRIEL, IVANILDO, LUAN, MAXLORRAN, JEFERSON e MARCO ANTONIO também assumiram a intenção de fugir; QUE todos participaram do ato de serrar as grades, de maneira que foram se revezando para não cansar; (...) QUE suas declarações confirmam a transcrição 1052/2022, datada de 06/12/2022 d 155/2022 de 07/12/2022; [...]

Por sua vez, o inspetor Fernando Clementino Martins da Silva corroborou o depoimento mencionado anteriormente, nos seguintes termos:

“[...] QUE no dia 07/12/2022 por volta das 01h30 da madrugada, enquanto estava na muralha, o declarante ouviu barulhos vindos da galeria C, como se estivessem serrando algo; QUE ao trocar com o inspetor NOEL avisou a ele sobre a possível ocorrência e o declarante desceu a muralha para seu horário de descanso; QUE o declarante ao descer também informou o fato ao chefe de equipe que ficou em observação; QUE o chefe de equipe subiu até a cela C208 e advertiu os internos; QUE não adentraram na cela esse horário por medida de segurança; QUE por volta das 05h00min adentraram a cela e constataram que o comungou já estava solto e a grade serrada; QUE os internos e as celas foram revistados; QUE após a revista os internos foram transferidos de cela; QUE durante a revista a equipe do declarante não localizou as serras; QUE o declarante não participou do momento da verbalização; [...] QUE suas declarações confirmam a transcrição 1052/2022, datada de 06/12/2022 d 155/2022 de 07/12/2022; [...]”.

Constata-se que os depoimentos dos inspetores penitenciários, citados acima, são unânimes ao afirmar que o agravado, junto com outros seis internos, se revezaram para cerrar as grades da cela, após quebrarem o vidro da janela. O agravado também confessou seu envolvimento na tentativa de fuga na data dos fatos.

Assim, considerando que a prova oral colhida, através de depoimentos seguros e coerentes dos agentes penitenciários, é plenamente capaz de comprovar a prática de falta grave, é evidente que os fatos se enquadram na falta grave prevista no art. 50, inciso II, em conjunto com o art. 49, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal.

Tal entendimento está corroborado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. DECLARAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PROVA SUFICIENTE E IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. QUESTÃO DECIDIDA DE MANEIRA EXAURIENTE EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO PERANTE ESTA CORTE, IMPUGNANDO O MESMO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AGRG no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019). 2.
Já examinada por esta Corte, em habeas corpus previamente impetrado pela defesa, a validade da prova que justificou a imposição de falta grave ao paciente por participação em tentativa de fuga (narrativa de agente penitenciário que presenciou o evento), a reiteração do pedido de reconhecimento de inexistência de provas suficientes da dita falta não autoriza conhecimento, pois esgotada a prestação jurisdicional cabível sobre a questão neste Tribunal Superior.
3. Tampouco merece ser conhecida a alegação de atipicidade da conduta, se os argumentos trazidos pela defesa sob tal roupagem repisam,
na realidade, questionamentos sobre a validade da descrição dos fatos efetuada por agente penitenciário, em juízo, depoimento cuja validade foi expressamente assentada no julgado desta Corte que decidiu o habeas corpus previamente manejado pela defesa. 4. De mais a mais, a tentativa de fuga constitui conduta expressamente caracterizada como falta grave, nos termos dos arts. 49, parágrafo único, e 50, II, da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 790.979; Proc. 2022/0394527-3; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023).

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça também se manifesta:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Desobediência aos servidores e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, configura falta grave, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. 2.
A negativa de autoria da falta grave restou assim, isolada no contexto dos autos, não se sustentando diante do relato prestado pelos agentes penitenciários responsáveis pela ocorrência, cujo depoimento é dotado de fé pública, revestindo-se de especial valor probatório, mormente quando não há nos autos qualquer prova no sentido de indicar motivos para uma falsa imputação por parte dos agentes, no intuito de prejudicar gratuitamente o reeducando.
(TJES; AgrEx 5012050-71.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva; DJES 30/11/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE DA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A conduta de fuga do estabelecimento prisional se amolda com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, II, da Lei de Execuções Penais. Precedentes.
2. Reconhecida a prática de falta grave, nos termos do artigo 127, da Lei de Execuções Penais, entendo proporcional ao caso em tela, em que o apenado retornou espontaneamente a unidade prisional, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à data da falta praticada pelo reeducando. 3. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AgrEx 5007457-96.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJES 22/02/2024.

Diante do que foi apresentado, verifico que a decisão impugnada deve ser reformada, conforme pleiteia o
Parquet
, para homologar o PAD nº 377/2022 e reconhecer a falta grave na conduta do recorrido.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a falta grave apurada no PAD nº 377/2022.

É como voto.